Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTOS, ALTERAÇÕES DE POLTRONA E NA DATA DA VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), totalizando a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais. Em sede recursal, a recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, alegando que é empresa de intermediação e que não opera o transporte. Afirma a inexistência de ato ilícito porque avisou com antecedência quanto ao cancelamento da viagem, conforme previsto contratualmente, e que os valores foram devidamente reembolsados. Aduz que o cancelamento é culpa exclusiva de terceiro, insuficiente a gerar o dever de indenizar. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo (ID 40334042). Contrarrazões apresentadas (ID 40334051).
3. Os autores narram que adquiriram várias passagens de ônibus, trechos de ida e de volta, com origem de Brasília/DF para Juiz de Fora/MG. Informam que por várias vezes as passagens foram canceladas, algumas vezes houve alteração de poltrona na hora da viagem de leito para semi-leito (ID 40334013) e também alteração na data do embarque (ID 40334014). Diante disso, apontam a falha na prestação do serviço quando não cumprem o acordado no momento da venda, fazendo com que seus clientes experimentem situações muito desagradáveis, por ocorrer no momento do embarque.
4. Quanto à ilegitimidade passiva suscitada, o CDC prescreve que o intermediador ou gestor de pagamento, neste caso a empresa de aplicativo de ônibus que viabiliza a viagem e aufere lucro em decorrência, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC.”, ou seja, legítimo para figurar no pólo da ação. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
7. No presente caso, observo que o recorrente não se desincumbiu minimamente do seu ônus processual, já que não apresentou prova alguma do por que de tantos cancelamentos injustificados e tampouco juntou provas de que tenha prestado qualquer tipo de assistência aos recorridos. Ademais, as alterações no serviço contratado na hora da viagem deixa o consumidor praticamente compelido a aceitar os termos impostos. Logo, resta configurada a falha na prestação do serviço.
8. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
9. Em relação aos danos morais, as situações vivenciadas pelos recorridos caracterizam a falha na prestação dos serviços capazes de causar sentimentos de dor e sofrimento passíveis de indenização, pois acompanhados de sua filha menor estavam indo visitar familiares em outro estado. Precedentes no Eg. TJDFT: (Acórdão n. 1387873, 07275689520218070016, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 22/11/2021, Publicado no DJE: 02/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n. 1373599, 07077057720218070009, Relator: GILMAR TADEU SORIANO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/09/2021, Publicado no DJE: 05/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n. 1251049, 07338095620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 22/05/2020, Publicado no DJE: 03/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)
10. Quanto ao valor do arbitramento da quantia a título de indenização por dano moral, é necessário levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impor à parte requerida uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Observando os critérios acima elencados, juntamente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justa é a indenização por danos morais arbitrada em R$1.500,00 para cada parte, quantia capaz de compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pagas. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, devendo ser pago pelo recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.